Tribunal: TJMT
Processo: 1022777-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022777-67.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ETEWALDO DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 086.322.868-20 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEMBOLSO DE CUSTAS. VALOR DA TABELA DA OAB. ART. 85, § 8o-A, CPC. ART. 352 DO CNG/TJMT. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00, com base em apreciação equitativa, conforme o art. 90, § 4o, do CPC. A parte embargante alega omissão quanto ao reembolso de custas e à aplicação da tabela da OAB para fixação dos honorários.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a tese jurídica relativa à ilegalidade da apreensão de mercadorias com base na inadimplência tributária, e se haveria necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão quanto à aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC, uma vez que o acórdão fundamentou que, em causas contra a Fazenda Pública, prevalece o escalonamento previsto nos §§ 3o e 5o do mesmo artigo, e que a fixação por equidade não está vinculada à tabela da OAB.

5. Quanto ao reembolso das custas, o pedido não pode ser analisado por meio dos embargos de declaração, pois há procedimento próprio disciplinado pelo art. 352 do Código de Normas da CGJ/MT, cabendo à parte requerer a restituição junto ao Juiz Diretor do Foro.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 8o-A, e 1.022; Código de Normas da CGJ/MT, art. 352.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023; TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema n. 2/TJMT).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ETEWALDO DE OLIVEIRA BORGES
contra ao v. acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação para condenar a Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observando-se o disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão ora impugnado incorreu em omissão referente a condenação ao reembolso das custas pagas pelo embargante, bem como à aplicação do artigo 85, § 8o-A, do CPC, o qual deixou claro que os honorários advocatícios de sucumbência não podem ser fixados em valor inferior ao mínimo previsto na tabela da OAB.

O embargado apresentou contrarrazões no movimento de Id. 300959395, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ETEWALDO DE OLIVEIRA BORGES contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observando-se o disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de omissões, apoiando-se, para tanto, nos seguintes fundamentos: (
i
) a parte vencida deve ser compelida a reembolsar o vencedor das custas que arcou; e (
ii
) § 8o-A do artigo 85 do CPC impede a fixação de honorários em valor inferior aos previstos na tabela da OAB.

Ocorre que está consignado na decisão colegiada:

“[...]
Por fim, não há falar na aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:
[...]”.

Como se depreende do v. acórdão, concluiu-se que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento (85, §§ 3o e 5o, CPC). Ademais, quando da fixação por equidade apreciativa, em observância ao princípio da isonomia, os honorários devem ser arbitrados conforme os critérios objetivos do § 2o do artigo 85 do CPC, não estando o julgador vinculado aos valores constantes da tabela editada pela OAB.

No que tange ao pleito de restituição dos valores recolhidos a título de preparo recursal, deve-se observar a disciplina estabelecida no artigo 352 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a redação conferida pelo Provimento TJMT/CGJ n. 09/2022, o qual dispõe expressamente:

“
Art. 352. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso haja requerimento do recorrente, o valor do preparo será devolvido.

§ 1o A parte deverá requerer a restituição do preparo ao Juiz Diretor do Foro da Comarca, na qual tramitou o processo judicial, via Protocolo Administrativo Virtual-PAV (https://pav.tjmt.jus.br/).
[...]”.
[sem destaque no original].

Assim, considerando a existência de procedimento específico para a solicitação de reembolso, mostra-se incabível a apreciação do pedido de restituição do preparo recursal pela via processual ora eleita, devendo a parte interessada observar o rito adequado, nos termos da norma supracitada.

Desse modo, conclui-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025